Tribunal: TJPA
Processo: 0816596-02.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816596-02.2024.8.14.0040

APELANTE: SILVANILDE GOMES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, SILVANILDE GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. AGENTE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. IRDR Nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (TEMA 15/TJPA). NULIDADE QUE RETROAGE À DATA DA ASSINATURA. PAGAMENTO DEVIDO POR TODO O PERÍODO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE APENAS DO PERÍODO EXCEDENTE A DOIS ANOS. REFORMA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Silvanilde Gomes dos Santos e pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação de cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário nulo (período de 11/2019 a 12/2022), julgou o pedido parcialmente procedente. O magistrado de piso declarou a nulidade apenas do período que excedeu o prazo legal de prorrogação (dezembro de 2021 a dezembro de 2022), condenando o Município ao pagamento do FGTS restrito a este intervalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) definir a extensão temporal da nulidade do contrato temporário e o consequente direito ao FGTS, especificamente se a nulidade alcança todo o período trabalhado ou apenas o excedente ao limite legal de prorrogação, à luz da tese fixada no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000; e (ii) analisar as teses defensivas de legalidade da contratação durante a pandemia e pedidos de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para o exercício de funções permanentes, sem a observância do caráter excepcional e sem concurso público, configura nulidade do vínculo administrativo, gerando o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, conforme Tema 916 do STF.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15), fixou tese jurídica vinculante determinando que o contrato por prazo determinado que exceder o prazo legal é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido o FGTS referente a todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.

A alegação do Município de que a contratação seria válida por ter ocorrido durante a pandemia (Lei nº 13.979/2020) não subsiste, uma vez que o vínculo iniciou-se em novembro de 2019, data anterior ao estado de emergência sanitária, além de configurar inovação recursal por não ter sido arguida em contestação (visto que o ente foi revel).

O julgamento definitivo da ADI 5090 pelo STF em 12/06/2024 afasta a necessidade de sobrestamento do feito, devendo a correção monetária observar os parâmetros ali fixados (IPCA-E para períodos pretéritos e remuneração da caderneta de poupança para o futuro, garantindo-se a correção mínima pela inflação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e provido para declarar a nulidade de todo o período contratual (11/2019 a 12/2022) e condenar o Município ao pagamento do FGTS integral. Recurso do Município conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada nos demais termos em Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

O contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido em lei é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido o pagamento do FGTS referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, II, § 2º e IX; Lei Federal nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 765320 RG (Tema 916); TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15), Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 11/06/2024; TJPA, Apelação Cível 0802242-35.2025.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Pública, Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA, j. 16/12/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer os recursos de apelação
e dar provimento ao apelo de

Silvanilde Gomes dos Santos
e
negar provimento ao apelo do Município de Parauapebas
, nos termos da fundamentação
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por SILVANILDE GOMES DOS SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas (Num. 27766346), nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual: 1. Declaro a nulidade do contrato administrativo no período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022; 2. CONDENO a ré a pagar ao autor pelo período trabalhado, a título de FGTS do período da condenação, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação; . Quanto aos juros de mora, devem ser aplicadas as regras previstas nos Temas 905/STF e 810 STJ, assim como a Emenda Constitucional n.º 113/2021. Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ) (...)”

A autora narra que prestou serviços ao Município de Parauapebas como gerente de programa APLV, sob regime de contrato temporário, de novembro de 2019 a dezembro de 2022. Sustenta a nulidade da contratação por ausência de concurso público e a inexistência de depósitos de FGTS, e busca condenação do Município ao pagamento do FGTS de todo o período trabalhado (Num 27766331).

O magistrado julgou o pedido parcialmente procedente (Num. 27766346). Fundamentou que, embora a contratação sem concurso seja nula, a Lei Complementar Estadual nº 07/1991 permite a contratação temporária por um ano, prorrogável por igual período. Assim, considerou válidos os dois primeiros anos e declarou nulo apenas o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022, limitando a condenação do FGTS a este intervalo.

Irresignada, a apelante SILVANILDE GOMES DOS SANTOS sustenta que a sentença contraria a Tese Jurídica Vinculante deste TJPA fixada no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Num. 27766347). Assevera aquela decisão determina que a nulidade retroage à data da assinatura, sendo devido o FGTS por todo o período do vínculo.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apelou guerreando as seguintes teses (Num. 27766351): (i) preliminar de sobrestamento em razão do PUIL 1.212/STJ e ADI 5090; (ii) legalidade da contratação em razão da pandemia (Lei nº 13.979/2020); (iii) inexistência de nulidade, pois os requisitos do art. 37, IX da CF teriam sido preenchidos; (iv) aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês em caso de condenação.

Oportunizado o contraditório, as partes apresentaram contrarrazões: A autora (Num. 27766362) aponta inovação recursal quanto à tese da pandemia e destaca que o julgamento da ADI 5090 já foi concluído; e o Município (Num. 27943620) reitera que a nulidade integral configuraria enriquecimento sem causa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (Num. 29749753): manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de matéria eminentemente patrimonial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço de ambos os recursos, pois tempestivos e adequados. A autora é beneficiária da justiça gratuita e o Município é isento de preparo.

II.
Mérito

Consiste em verificar se a declaração de nulidade do contrato temporário deve abranger todo o período trabalhado ou apenas o período excedente a dois anos, conforme decidido na sentença, e se são aplicáveis as teses de defesa do Município sobre a validade do vínculo.

II.1. Do Recurso do Município de Parauapebas (Num. 27943620)

A preliminar de sobrestamento deve ser rejeitada. O STF concluiu o julgamento da ADI 5090 em 12/06/2024, definindo os critérios de remuneração do FGTS, o que torna desnecessária a suspensão do processo.

No que tange à alegação de legalidade da contratação por força da pandemia da COVID-19, observo tratar-se de evidente
inovação recursal
. O Município foi revel em primeira instância (Num 27766345) e a contratação da autora ocorreu em novembro de 2019, meses antes do surgimento da crise sanitária global. Ademais, a contratação temporária para funções burocráticas e permanentes não se coaduna com a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF.

Portanto, o vínculo é nulo, atraindo a incidência do Tema 916 do STF. Não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG
, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito ao salário referente ao período trabalhado e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Nesse tocante, colaciono julgado deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA ADI 5.090/DF. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança de FGTS ajuizada por Sidnea Martins Correa contra o Município de Parauapebas, pretendendo a condenação ao pagamento de FGTS em razão da nulidade do contrato temporário. A sentença de primeiro grau foi favorável ao autor, com condenação do ente público, respeitado o prazo quinquenal contra a Fazenda Pública. O Município interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática. Inconformado, o Município ingressou com agravo interno alegando a necessidade de sobrestamento do feito, com base na ADI 5.090/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do presente feito deve ser suspenso com base na decisão proferida pelo STF na ADI 5.090/DF, que determina a suspensão de processos relacionados à rentabilidade do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A
suspensão determinada na ADI 5.090/DF é inaplicável ao presente caso, pois a ação não trata da rentabilidade do FGTS, mas sim da nulidade de contrato temporário e do direito ao depósito do FGTS conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

4
. O agravo interno possui caráter meramente protelatório, em desacordo com os precedentes do STF sobre o tema (RE 596.478 e RE 705.140).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A suspensão de processos na ADI 5.090/DF não se aplica às ações que discutem a nulidade de contrato temporário e o direito ao FGTS decorrente desta."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809600-61.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

II.2. Do Recurso de Silvanilde Gomes dos Santos

A insurgência da autora merece acolhimento. O juízo de primeiro grau, ao limitar a nulidade ao período excedente a dois anos, divergiu do entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça.

No julgamento do
IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 15/TJPA)
, em 11/06/2024, esta Corte fixou a seguinte tese vinculante:

"O contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito,
retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública
, respeitada a prescrição quinquenal." (Grifei).

Dessa forma, constatado que a contratação temporária foi irregular desde o seu nascedouro (ou tornou-se irregular pela prorrogação indevida), a nulidade deve retroagir ao início do vínculo, garantindo ao trabalhador o FGTS de todo o período, sob pena de violação ao precedente obrigatório (art. 927, III, CPC).

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. ALCANCE DE TODO O PERÍODO LABORADO. IRDR DO TJPA. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Raykiane Maria dos Santos Rocha e pelo Município de
Parauapebas
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, declarando a nulidade da contratação temporária no período excedente a dois anos e condenando o ente público ao pagamento de apenas seis meses de FGTS.
A servidora busca a condenação ao recolhimento de FGTS por todo o período laborado; o Município sustenta a legalidade das contratações e a inexistência de direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município é nula por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal;
(ii) estabelecer se a nulidade gera direito ao recebimento do FGTS por todo o período trabalhado, ou apenas pelo período excedente aos dois anos considerados legais pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sem lei específica que discipline hipóteses, requisitos e prazos viola o art. 37, IX, da Constituição, tornando o vínculo nulo de pleno direito desde a origem.

4
. A nulidade do vínculo atrai a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, que assegura ao trabalhador o direito aos depósitos de FGTS sempre que declarada a nulidade do contrato mantido com a Administração, desde que preservado o pagamento dos salários.

5. A declaração de nulidade tem efeito ex tunc, razão pela qual o direito ao FGTS abrange todo o período laborado, e não apenas o período excedente ao prazo de dois anos.

6. O IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, julgado pelo TJPA, firmou tese vinculante determinando que a nulidade da contratação temporária acarreta o dever de recolher o FGTS durante todo o vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.

7. A ausência de depósitos anteriores não afasta o direito ao FGTS, pois a obrigação surge somente após o reconhecimento judicial da nulidade, conforme entendimento do STF no Tema 191 da repercussão geral.

8. Não incidem multas previstas no art. 18 da Lei 8.036/1990, pois tais verbas são restritas a contratos regidos pela CLT, o que não se aplica à contratação administrativa temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da servidora provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição é nula de pleno direito, com efeitos ex tunc.

2. Reconhecida a nulidade, é devido ao servidor
temporário
o recolhimento do FGTS por todo o período trabalhado, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990 e tese vinculante firmada no IRDR do TJPA.

3. A ausência de depósitos prévios não afasta o direito ao FGTS, pois a obrigação apenas se constitui após o reconhecimento judicial da nulidade.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, IX e §2º; Lei 8.036/1990, arts. 18 e 19-A; EC 113/2021; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478 (Tema 191 RG).
TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 18/12/2024.

(TJPA, Apelação Cível 0802242-35.2025.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Pública, Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA, julgado em 16/12/2025)

II.3. Consectários Legais e Remessa Necessária

Em sede de remessa necessária, ratifico a sentença quanto aos juros e correção monetária, que deverão observar a conclusão do julgamento da ADI 5090 pelo STF, aplicando-se o IPCA-E para fins de correção monetária, garantindo-se que o índice não seja inferior à inflação.

Os honorários advocatícios devem ser mantidos para fixação em sede de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, por tratar-se de sentença ilíquida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
para declarar a nulidade do contrato por todo o período trabalhado (11/2019 a 12/2022) e condenar o réu ao pagamento do FGTS integral; e
NEGO PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO
, nos termos da fundamentação.

Em Remessa Necessária, reformo parcialmente a sentença, dando provimento ao recurso da autora para declarar a nulidade de todo o período contratual (11/2019 a 12/2022) e com os ajustes na correção monetária conforme ADI 5090/STF, e, condenar o Município ao pagamento do FGTS integral.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026